Tribunal: STJ
Processo: 1005589-71.2022.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223734 - SP(2025/0263846-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: H C A (MENOR)
REPR. POR
: K C DE S
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO SOUSA DO NASCIMENTO - SP342705
MARCELO DE OLIVEIRA SILVERIO - SP326278
FRANCINE CRISTINA DE ALMEIDA - SP440757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SÁUDE. INCLUSÃO
RECÉM-NASCIDO.
NECESSIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
PREQUESTIONAMENTO.
7/STJ.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA No 282/STF.
FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de dever-se assegurar a
inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do
recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do
consumidor titular ou do consumidor dependente.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 21530627-2790-4b2e-bc28-46a7ea666694

RECURSO ESPECIAL No 2223734 - SP (2025/0263846-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: H C A (MENOR)
REPR. POR
: K C DE S
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO SOUSA DO NASCIMENTO - SP342705
MARCELO DE OLIVEIRA SILVERIO - SP326278
FRANCINE CRISTINA DE ALMEIDA - SP440757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SÁUDE. INCLUSÃO
RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA
No
282/STF.
FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

SÚMULA No 283/STF.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de dever-se assegurar a inclusão
no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido
filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou
do consumidor dependente.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A matéria em discussão não está prequestionada, não tendo sido sequer
suscitada em declaratórios, atraindo a incidência da Súmula no 282/STF.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por N D I S S/A com fundamento no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência em caráter antecedente.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Inclusão de recém-nascido
como dependente. Plano de titularidade da avó, sendo a mãe dependente
desta. Admissibilidade. Previsão legal.
III, “b”, da
Art. 12,
Lei 9.656/98.
Inexistência de distinção entre consumidor titular e dependente. Interpretação
mais favorável ao consumidor. Incidência do CDC ao caso. Súmula 608 do
STJ. Cláusula contratual que deve seguir o mesmo entendimento, para não
conflitar com a legislação. Observância ainda do princípio da função social do
Documento eletrônico VDA53195891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: d0b8ceae-a917-4bce-869f-941018b55fb2

contrato. cabe ao plano de saúde o custeio integral do tratamento da
requerente, no período em que esta permanecer internada, após o seu
nascimento, até a alta médica. Sentença mantida. Recurso improvido" (e-STJ
fl. 407).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes
(e-STJ fls. 460/461).
A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 12,
III, da
pois essa legislação
Lei no 9.656/1998,
"(...) não possibilita a inclusão do neto na
condição de dependente do dependente como beneficiário, sendo certo que no mesmo
artigo há previsão de inscrição como beneficiário do recém-nascido APENAS filho natural
ou adotivo do consumidor (leia-se, titular), em nenhum momento se referindo à figura do
(e-STJ fl. 421).
neto. "
Aponta, ainda, afronta aos arts. 104, 166, 138 e 436 do Código Civil e 85, §§
2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 465/470 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, transcreve-se, por oportuno, a fundamentação do aresto
recorrido ao analisar a controvérsia:

"(...)
Com efeito, a controvérsia diz respeito ao direito de o recém-nascido
autor ser incluído como dependente no seguro de saúde de que é titular sua
avó, e de que é dependente sua mãe.
Sobre o tema, tem-se que além da cobertura assistencial ao recém-
nascido nos primeiros trinta dias do parto, garantida pelo
III, 'a',
art. 12,
tem este direito a ser inscrito como dependente do titular, em
Lei n. 9.656/98,
igual prazo, com isenção de período de carência, nos termos da alínea
'b' dessa mesma norma, conforme interpretação que deve se dar em proteção
ao consumidor, aplicado o CDC ao caso, conforme entendimento enunciado na
Súmula no 608 do C. STJ.
Assim, embora a cláusula 1.1.7. (fls. 174) especifique que poderão
ser segurados dependentes apenas os filhos do segurado titular, deve ser
entendido como segurado tanto o titular como seus dependentes, de modo a
não conflitar com a legislação vigente.
Faz-se, assim, ainda, de forma a privilegiar o princípio da função
social do contrato.
(...)
Portanto, bem andou o MM Juiz a quo em determinar a ré a
obrigação de fazer, consistente no custeio integral do tratamento da
requerente, no período em que esta permanecer internada, após o seu
nascimento, até a alta médica e, por consequência, torno definitiva a decisão
que antecipou os efeitos da tutela às fls. 12/15." (e-STJ fls. 408/410).

De fato, não há reparo a fazer ao entendimento exarado na origem, porquanto
está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.
A saber:

Documento eletrônico VDA53195891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: d0b8ceae-a917-4bce-869f-941018b55fb2

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE OBSTÉTRICO. RECÉM-
NASCIDO. NETO DO TITULAR. INCLUSÃO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
FILHO DE CONSUMIDOR DEPENDENTE. DIREITO DE INSCRIÇÃO NO PLANO.
COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. GARANTIA LEGAL. PARTO. PRAZO DE 30
DIAS. INTERNAÇÃO. PRAZO SUPERIOR. TRATAMENTO. DESCONTINUIDADE.
ABUSIVIDADE.
USUÁRIO
POR
EQUIPARAÇÃO.
RECOLHIMENTO
DE
MENSALIDADES EQUIVALENTES À FAIXA ETÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se a operadora é obrigada a inscrever o
recém-nascido, filho de dependente e neto do titular, no plano de saúde, na
condição de dependente, quando houver requerimento administrativo, e (ii) se a
operadora de plano de saúde deve continuar a custear tratamento médico de
recém-nascido, internado em UTI neonatal devido a problemas decorrentes de
parto prematuro, quando ultrapassado o 30o (trigésimo) dia de seu nascimento.
3. Deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de
dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode
ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da
e arts. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da
Lei no 9.656/1998
RN-ANS no 465/2021).
4. A opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do
titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo
'consumidor', possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas
também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de
agregado.
5. Independentemente de haver inscrição do recém-nascido no plano de saúde
do beneficiário-consumidor, da segmentação hospitalar com obstetrícia, possui
o neonato proteção assistencial nos primeiros 30 (trinta) dias depois do parto,
sendo considerado, nesse período, um usuário por equiparação, ao lado,
portanto, de seu genitor titular ou genitor dependente (art. 12, III, 'a', da
.
Lei no 9.656/1998)
6. O esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias após o parto não pode provocar a
descontinuidade do tratamento médico-hospitalar, devendo haver a extensão
do trintídio legal até a alta médica do recém-nascido.
7. O recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao
desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do
beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas
as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas
assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da
função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa
humana.
8. Nessas situações, exaurido o prazo legal, o neonato não inscrito, a título de
contraprestação, deve ser considerado como se inscrito fosse, mesmo que
provisoriamente, o que lhe acarreta não o ressarcimento de despesas conforme
os valores de tabela da operadora, mas o recolhimento de quantias
correspondentes a mensalidades de sua categoria, a exemplo também do que
acontece com os beneficiários sob tratamento assistencial em planos extintos.
Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença.
9. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega a inscrição do
recém-nascido no plano de saúde de titularidade do avô, seja a genitora
dependente/beneficiária de plano individual ou coletivo. É abusiva também a
atitude da operadora que tenta descontinuar o custeio de internação do
neonato após ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias de seu nascimento.
10. Na hipótese, com a inscrição do recém-nascido assegurada como
dependente no plano de saúde, deverá arcar com os valores de mensalidades
correspondentes à sua faixa etária após o exaurimento do período de 30
(trinta) dias, contado do parto.
11. Recurso especial parcialmente provido."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.049.636/SP,
Turma, julgado em
DJe de
25/4/2023,
28/4/2023)

Ademais, dos trechos acima transcritos, verifica-se a impossibilidade de rever
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos
Documento eletrônico VDA53195891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: d0b8ceae-a917-4bce-869f-941018b55fb2

fatos e das provas dos autos e o contrato firmado pelas partes, o que é inviável no
recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL (
. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
CPC/2015)
FAZER. DEPENDENTE. NETO. NEGATIVA DE INCLUSÃO. PREVISÃO
CONTRATUAL DE INCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDDE. SÚMULA N. 5/STJ.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR
RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que há possibilidade de
inclusão de netos ao plano do titular - demanda a análise e interpretação de
cláusulas contratuais, o que não se admite em recurso especial, consoante o
teor da Súmula n. 5/STJ.
2. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal,
no sentido de afastar a condenação por danos morais, demanda o reexame
das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por
danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em
patamar irrisório ou excessivo, o que não é a hipótese dos autos.
4.Verificada que a quantia não se afigura exorbitante, tendo sido observados
os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso vertente, torna-se inviável o recurso especial,
segundo o enunciado da Súmula n. 7/STJ.
5. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a
é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela
Súmula n. 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.487.125/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
17/4/2024)

No que se refere à ofensa aos arts. 104, 166, 138 e 436 do Código Civil,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
Por fim, no tocante à apontada afronta ao art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil, registra-se o esclarecimento da Corte local acerca do tema:

"(...)
À causa foi dado o valor de R$ 1.212,00, sem que tenha havido
impugnação por parte da requerida.
A sentença condenou a ré em obrigação de fazer, ou seja, prestação
ilíquida, consistente no custeio integral do tratamento do autor, até alta
médica.
O valor da causa constante da inicial é irrisório, e não há estimativa
do proveito econômico da causa.
Portanto, a fixação dos honorários por equidade ostenta respaldo no
§ 8o, do CPC."
art. 85,
(e-STJ fl. 461).
Documento eletrônico VDA53195891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: d0b8ceae-a917-4bce-869f-941018b55fb2

Extrai-se das razões recursais que a recorrente não refutou tais fundamentos
adotados pelo Tribunal recorrido, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial mas nego-lhe
provimento.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), atualizados
desde o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:37
Código de Controle do Documento: d0b8ceae-a917-4bce-869f-941018b55fb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.734 / SP
Número Registro: 2025/0263846-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055897120228260361
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N D I S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: H C A (MENOR)
REPR. POR
: K C DE S
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO SOUSA DO NASCIMENTO - SP342705
MARCELO DE OLIVEIRA SILVERIO - SP326278
FRANCINE CRISTINA DE ALMEIDA - SP440757
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA54618823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: d6114026-d5b1-4fb3-86e9-8f4f3dc44f4b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: d6114026-d5b1-4fb3-86e9-8f4f3dc44f4b